Tribunal: TJES
Processo: 5006889-67.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006889-67.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ELAINE CRISTINA MARQUES SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5006889-67.2022.8.08.0048

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S.A.

APD
A:
ELAINE CRISTINA MARQUES SANTOS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DACASA FINANCEIRA S/A contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, em razão da inadequação do documento apresentado como prova (faturas de cartão de crédito) em ação ordinária de cobrança ajuizada contra
ELAINE CRISTINA MARQUES SANTOS
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as faturas de cartão de crédito apresentadas pela apelante constituem documentação suficiente para instrução da ação de cobrança; (ii) verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito foi adequada diante da falta de conformidade das faturas com a Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de cobrança pode ser instruída por qualquer meio de prova lícito, não havendo exigência de um tipo de prova específico, conforme previsto pelo CPC e jurisprudência consolidada.

A ausência de indicação dos encargos nas faturas de cartão de crédito não justifica o indeferimento da petição inicial ou a extinção do processo sem julgamento do mérito, sendo necessária a dilação probatória para apurar a validade do débito.

Ainda que as faturas não atendam plenamente à Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central, elas constituem documentos suficientes para viabilizar o prosseguimento da ação, admitindo-se que o réu apresente defesa e provas contrárias.

Jurisprudência do STJ e deste Tribunal firmam o entendimento de que a falta de detalhamento completo nas faturas não impede o ajuizamento da ação de cobrança, desde que o credor apresente elementos que demonstrem a relação jurídica subjacente e a inadimplência alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se a baixa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de faturas de cartão de crédito é suficiente para instruir a ação de cobrança, ainda que não cumpram plenamente os requisitos da Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central. 2. A extinção do processo sem resolução de mérito por falta de conformidade das faturas é inadequada, sendo necessária a dilação probatória para verificar a validade da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, I; CPC, art. 320; Resolução BACEN n. 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26/03/2014; TJES, AC 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 07/06/2023; TJES, AC 5000654-87.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5006889-67.2022.8.08.0048

APTE
:
DACASA FINANCEIRA S.A.

APD
A:
ELAINE CRISTINA MARQUES SANTOS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme
relatado,

trata-se
de apelação cível interposta
por

DACASA FINANCEIRA S.A
.
, eis que

i
nconformada

com a r. sentença
de

ID
11626050

que, nos autos de
ação
ordinária de cobrança
ajuizada em face de
ELAINE CRISTINA MARQUES SANTOS
,

julgou
extinto o processo sem
resolução de mérito,
na forma do art.485, inciso I, do Código de Processo Civil,
por entender pela
inadequação do documento indicado como meio de prova.

Alega a recorrente que apresentou as faturas com os gastos com o cartão de crédito, com a data do inadimplemento, assim como os encargos cobrados. Com isso, pugna pela declaração de nulidade da sentença, visto que houve a contratação regular do cartão de crédito, mas o pagamento restou inadimplido pela requerida.

Adianto que é caso de provimento do recurso
.

Is
t
o porque, em que pese a fundamentação do Juízo primevo, acerca das faturas do cartão de crédito não cumprirem o disposto na Resolução n.
3.919/2010 do Banco Central do Brasil, no que concerne a exibição dos valores dos encargos e tarifas pela prestação de serviços por parte da instituição financeira, é preciso considerar que, ao que
se
observa, houve a contratação do
cartão de crédito pel
o

requerid
o
, bem como houve o inadimplemento
alegado.

A ação originária é de cobrança, cuj
o credor promove judicialmente contra o devedor, objetivando reaver seu crédito, chamando-o a juízo para que pague a obrigação que pode ser decorrente de contrato, documento assinado, ou qualquer outro compromisso assumido. Considerando que a ação de cobrança não depende de um tipo de prova específico, que a relação jurídica decorrente do contrato de crédito bancário pode ser demonstrada por todos meios lícitos de prova, eis que não se exige formalidade especial para sua celebração e que o autor juntou aos autos extratos e informações do pacto supostamente celebrado, a ausência
da indicação dos encargos na fatura do cartão
não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.

Logo,
ainda que as faturas do cartão não estejam em consonância com o prescrito na Resolução n. 3.919/10, tal fato não é suficiente para afastar a
licitude do título.

Veja entendimento firmado no C. Superior Tribunal de Justiça acerca das tarifas bancárias indicadas na fatura de cartão de crédito:

RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.

[...]

6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado."

7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a decisão - fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS, acima sumariadas - acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na inicial.

Deve, necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições financeiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (financiamento de veículos), para cada tipo de serviço.

8. Reclamação procedente.

(Rcl n. 14.696/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 9/4/2014.)

Em casos análogos já se manifestou este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito.
3. Recurso provido. Sentença anulada. (
TJES. AC
5006002-23.2021.8.08.0047
. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Data do julg.:
07/jun/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA INICIAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento. 2. Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS). 3. Logo, em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica
e um pretenso crédito. 4. Recurso provido. Sentença anulada.
(
TJES. AC 5000654-87.2022.8.08.0047 . Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: Des. FABIO BRASIL NERY . Data do julg.:
14/Nov/2023
).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO Nº 3.919/2010 DO BACEN. INDEFERIMENTO DA PROEMIAL. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O fato da fatura do cartão de crédito não explicitar os encargos cobrados nas operações por meio do cartão magnético não torna impossível o prosseguimento da ação de cobrança, que admite dilação probatória, podendo a parte comprovar a existência do débito por outros meios de provas. 2. Necessária a triangulação processual, com a realização da instrução, incumbindo às partes o ônus de comprovar ou refutar as cobranças, para ao final, ser decidida a legitimidade da dívida/cobrança.
3. Recurso conhecido e provido.
(
TJES. AC 5006102-41.2022.8.08.0047. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data:
07/03/2024
).

Portanto, f
az-se necessária a triangulação processual, com a intimação da parte requerida para, querendo, apresentar defesa, e se desincumbir do seu ônus de concordar ou refutar as alegações da autora/recorrente. E a
pós a instrução processual, a
o final, seja analisada a validade das faturas do cartão de crédito e
legitimidade
da dívida.

Diante de todo o exposto
, conheço do presente recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade
e
DOU-LHE
PROVIMENTO,

para
anular
a sentença, determinando-
se
a baixa dos autos ao Juízo
a quo
para
o seu regular
prosseguimento.

É

como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar
, integralmente,
a douta relatoria.

É como voto.